Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709295-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DIVINA PEREIRA DE SOUZA, NILSON FERNANDES DE SOUZA AGRAVADO: EDILEY EMERSON DE PAULA DECISÃO 1. Os réus agravam da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0703482-87.2021.8.07.0007 – id 85922638) que, em demanda de imissão na posse, determinou que desocupem o imóvel situado no Lote 38, Conj. T, QNN 38, Taguatinga –, no prazo de 20 dias, contados da citação. Inicialmente requerem a gratuidade de justiça. Alegam, em suma, carência de interesse de agir do agravado, pois não foram observados os procedimentos legais de consolidação da propriedade do imóvel em questão. Apontam ausência de expedição de termo de quitação e equivoco quanto aos leilões, pois há desconformidades entre datas e quanto ao ato propriamente dito. Argumentam que não foram notificados para a purgação da mora e que a arrematação ocorreu por preço vil. Informam que propuseram ação declaratória de nulidade, pendente de julgamento. Defendem a existência de prejudicial externa em virtude da demanda ajuizada em 2016 na Justiça Federal, para revisão do contrato (Proc. 0053705-68.2016.4.01.3400), cujo pedido liminar para depósito em juízo foi indeferido, decisão contra a qual interpuseram agravo de instrumento (Proc. 0066831-06.2016.4.01.0000), ainda pendente de julgamento. Informam que em 2018, ingressaram com tutela cautelar incidental (Proc.1009830-60.2018.4.01.3400), em razão do recebimento de notificação para os leilões 17 e 18, em que alegaram violação ao contraditório e à ampla defesa no procedimento extrajudicial, entretanto a liminar foi indeferida. Em 2019 solicitaram reconsideração do pedido para depósitos cautelares, porém o processo foi encaminhado para digitalização e não houve pronunciamento. Em 2021, renovaram o pedido, sendo intimada a CEF para juntar documentos que comprovem a regularidade da execução, o que até o momento, afirmam, não ter ocorrido. Apontam perigo de dano na iminente necessidade de desocupação do imóvel, pois já expedido mandado de imissão na posse. Requerem a extinção da demanda de imissão na posse sem julgamento do mérito. Subsidiariamente pleiteiam a suspensão da ordem de imissão até julgamento do AGI. Intimados os agravantes para comprovação da hipossuficiência, juntaram os documentos de ids 24597340-41. Indeferi a gratuidade de justiça (id 24669268), vindo aos autos comprovantes do preparo (id 24730793). 2. Não vejo configurada, ao menos nesta fase, a aparência do bom direito. A noticiada pretensão declaratória ou revisional não afasta o interesse de agir do autor na demanda de imissão na posse, que comprovou o registro do título aquisitivo do bem – R 16/14269 em 28/01/21 (id 85463195 – autos principal), adquirido, em 15/01/21, por meio de venda direta pela Caixa Econômica Federal (id 84928498) que se consolidara na respectiva propriedade, conforme AV 15/14269, em 28/11/16. Supostos irregularidades no leilão extrajudicial realizado pela CEF devem ser questionadas perante a Justiça Federal e a eventual demanda não inibe nem enseja a suspensão da imissão na posse. Consoante pacífica e antiga jurisprudência do STJ, a demanda anulatória, lá proposta, não é prejudicial externa da imissão na posse: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula no 283/STF. 2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula no 7/STJ. 3. Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (3a T., AgInt no AREsp 974.060, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em out/2017); EMENTA AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA POR ARREMATANTE DE IMÓVEL CONTRA OS OCUPANTES. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO CARACTERIZADA. I - Esta Corte possui entendimento no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). Agravo improvido. (3a T., AgRg no Ag 779.534, Min. Sidnei Beneti, maio/08). 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR